Tribunal: STF
Processo: RE 887888
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 133 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que os temas relativos à imunidade profissional do advogado demandam análise da legislação infraconstitucional. Logo, ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.